Tribunal: TJDFT
Processo: 0700962-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO DO DIREITO DO ACUSADO EM RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. Se o conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para o depoimento policial, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes, não há falar em absolvição.

4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu possuía drogas (maconha) para fins de difusão ilícita, o que se mostra suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

5. Deve ser mantido o regime inicial fechado estabelecido para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", e § 3o do Código Penal, considerando a reincidência e a quantidade de pena imposta ao réu. 5.1. Pelos mesmos motivos não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem sua suspensão condicional (artigos 44 e 77 do Código Penal), em razão do quantitativo de pena aplicada e da reiteração criminosa do recorrente.

6. Descabe o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu custodiado durante todo o processo, tendo a sentença justificado a persistência das razões que levaram à decretação da prisão preventiva.

7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

8. Recurso conhecido e não provido.